Tribunal: TJSP
Processo: 1060810-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Mandado de Segurança – Nulidade do Auto de Infração no 1K8729534 e do Processo Administrativo para Cassação de seu direito de Dirigir no 1290/2017 – Documentos juntados que comprovam a indicação tempestiva do condutor do veículo por ocasião da autuação – Excesso de rigor formal na negativa da indicação com base na falta de cópia do documento do proprietário do veículo – Informação que consta

Ementa:
Mandado de Segurança – Nulidade do Auto de Infração no 1K8729534 e do Processo Administrativo para Cassação de seu direito de Dirigir no 1290/2017 – Documentos juntados que comprovam a indicação tempestiva do condutor do veículo por ocasião da autuação – Excesso de rigor formal na negativa da indicação com base na falta de cópia do documento do proprietário do veículo – Informação que consta do auto de infração e do prontuário de condutor – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060810-
95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEBER FERNANDO
LOPES DE PAULA, são apelados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060810-95.2019.8.26.0053 - Voto no 19.504
2
VOTO No 19504
APELAÇÃO CÍVEL No 1060810-95.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: KLEBER FERNANDO LOPES DE PAULA
APELADOS: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER E
OUTRO
Juiz de 1a Instância: Aline Aparecida De Miranda
Mandado de Segurança
Nulidade do Auto de Infração no
1K8729534 e do Processo Administrativo para Cassação de seu
direito de Dirigir no 1290/2017 – Documentos juntados que
comprovam a indicação tempestiva do condutor do veículo por
ocasião da autuação Excesso de rigor formal na negativa da
indicação com base na falta de cópia do documento do proprietário
do veículo Informação que consta do auto de infração e do
prontuário de condutor Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kleber
Fernando Lopes de Paula contra ato do Diretor do Departamento de Estradas de
Rodagem - DER e do Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN, no qual postula a nulidade do Auto de Infração no 1K8729534 e do Processo
Administrativo para Cassação de seu direito de Dirigir no 1290/2017, com o desbloqueio
do seu prontuário de motorista.
Indeferida a liminar (f. 70/72), a r. sentença denegou a
segurança (f. 182/184)
Inconformado apela o impetrante na busca da concessão da
segurança. Sustenta que a rejeição da indicação do condutor feita dentro do prazo legal sob
o argumento de ausência do documento do proprietário do veículo não merece prevalecer,
já que o documento exigido é expedido pela própria autoridade impetrada e utilizado para a
expedição da notificação, de modo que a não aceitação da indicação trata-se de rigor
excessivo e configura formalismo extremado.
Recurso processado, com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060810-95.2019.8.26.0053 - Voto no 19.504
3
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
A ação mandamental, nos termos em que proposta pelo
impetrante, trata de matéria jurídica cuja adequação e legalidade podem ser aferidas por
este meio processual, razão pela não se constata, no caso, inadequação da via eleita.
Há que se observar, inicialmente, que a questão trazida nesta
demanda não é pacífica e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
apresenta decisões em ambos os sentidos, seja o defendido pelo impetrante, ora apelante,
ou nos termos do entendimento sustentado pelos apelados e acolhido pela r. sentença
apelada.
Ciente, portanto, da divergência, acompanho o entendimento
desta Colenda 1a Câmara de Direito Público no sentido de que o indeferimento da
indicação feita de forma tempestiva pelo apelante fundado na ausência de cópia do
documento do proprietário do veículo não se mostra razoável e se configura em excesso de
formalismo.
Nesse sentido destacam-se os argumentos expressos no
julgamento, em 03.03.2020, da Apelação Cível no 1003900-79.2018.8.26.0539, Relator o
Eminente Desembargador Vicente de Abreu Amadei, que em caso assemelhado assim
decidiu:
“Direito líquido e certo é aquele que se comprova de plano, não
carece de dilação probatória e tem, na documentação que acompanha a
petição inicial, suficiente instrução dos fatos a que se reporta.
Esse pressuposto legal específico do writ está satisfeito, pois a prova
documental apresentada é suficiente à instrução.
Logo, não há inexistência de direito líquido e certo nem inadequação
da via eleita. E, saber se, pela causa de pedir deduzida, pode-se, ou não,
quebrar a decisão de cassação de habilitação, isso é matéria de mérito.
A discussão central deste feito é referente à declaração de nulidade
do processo administrativo no 0000115-6/2018, que tramitou perante o
DETRAN/SP, pelas infrações de trânsito lavradas pelo DER/SP, em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060810-95.2019.8.26.0053 - Voto no 19.504
4
impetrante sustenta ser de autoria de terceiro, para determinar, assim, a
exclusão da pontuação de seu prontuário e a transferência da pontuação à
infratora indicada, desbloqueando a sua Carteira Nacional de Habilitação.
Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença está correta na
determinação de transferência da pontuação ao terceiro condutor indicado
pelo impetrante, observada a nota de que essa transferência é apenas no
âmbito e para os efeitos jurídicos do controle que é de atribuição da ré
promover.
É verdade que os atos administrativos, inclusos os de autuação de
infrações e imposições de multas, gozam de presunção relativa de
legalidade e veracidade.
É verdade, também, que o impetrante não questiona, em princípio, a
ocorrência da infração.
Contudo, ele sustenta que a infração foi praticada por terceiro
condutor, sua esposa, Kátia Ferreira Faustino Sanson. E mais, afirma que
tempestiva e adequadamente indicou-a como condutora, bem como que
houve ilegalidade ou abuso do DER na recusa à indicação.
Ora, de acordo com o CTB, especialmente do prescrito no art. 257, §
7o, 'não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo
terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo,
na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será
considerado responsável pela infração'.
E, como bem ressaltado pelo E. Des. Aroldo Viotti, analisando caso
análogo: 'Na verdade, o proprietário é considerado infrator, e responde
como se também fora o condutor, no caso de não efetuar a indicação de
quem estivesse à direção do veículo, na forma do artigo 257, § 7o, do CTB.
Há, portanto, presunção legal 'juris tantum' de que é o proprietário, nessa
hipótese, o 'responsável pela infração', mesmo quando se trate de infração
que tenda a responsabilizar o condutor' (AP no 0044343-10.2009.8.26.0053,
j. 21/05/2012).
No caso, entretanto, houve a indicação do condutor das infrações
descritas nos Autos de Infração no 1Q799599-3; no 1B621165-5 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060810-95.2019.8.26.0053 - Voto no 19.504
5
1V764051-3 (fls. 12/23) pelo proprietário do veículo, com os formulários
devidamente preenchidos, com as respectivas assinaturas dele e da
condutora/infratora, pelo que se infere dos AR's encaminhados ao DER/SP.
Todavia, essa indicação não foi aceita pelo DER/SP (fls. 66), por
falta de documento que comprovasse a assinatura do proprietário do
veículo (cópia da CNH), e, assim, tal negativa não está adequada, por
excesso de formalismo, tal como constou, com propriedade, mutatis
mutandis, em precedente desta Corte de Justiça (Apelação no 0022771-
90.2012.8.26.0344, 11o Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo Dip,
j. 11.03.2014).
Excessivo, pois, o rigor formal que resultou naquela negativa do
DER/SP em aceitar essa indicação, é o caso de negar provimento ao
recurso, mantendo-se a solução de concessão da segurança, com o
comando para o DETRAN/SP se abster de promover restrição no
prontuário do impetrante fundada no Procedimento Administrativo no
0000115-6/2018, anulando-o, por consequência, bem como determinação
para a transferência da pontuação ao terceiro condutor indicado nos autos
(fls. 12/23)”.
No mesmo sentido são os julgados desta Colenda Sessão de
Direito Público:
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA.
ATOS
ADMINISTRATIVOS. CNH. PONTUÁRIO. O controle
do ato administrativo que atribui os pontos referentes a
dada infração de trânsito incide sobre o efetivo
cometimento, ou não, das infrações em questão, e não
sobre o rigor formal da comunicação de que trata o § 7o
do art. 257 do CTB. Suficiência da prova, em razão de
tempestiva comunicação, evidenciando que terceiro
conduzia o veículo no momento da infração. Prova
documental reúne consistência para atribuir a assinatura
do formulário de indicação do condutor a pessoa distinta
do proprietário do veículo. Caráter personalíssimo das
sanções. Concessão da segurança apenas para anular a
sanção administrativa de atribuição dos pontos referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060810-95.2019.8.26.0053 - Voto no 19.504
6
ao auto de infração impugnado, cabendo à autoridade a
análise da existência de outras infrações. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP 8a Câmara
de Direito Público AC no 1011584-55.2018.8.26.0248
Rel. Des. José Maria Câmara Junior j. 20.03.2020)
Apelação Cível
Administrativo
Mandado de
Segurança contra ato tido por coator consistente na não
aceitação de indicação de condutor por falta de cópia da
CNH
Sentença concessiva da segurança
Remessa
Necessária suscitada
Desprovimento de rigor. 1. A
exigência de apresentação concomitante de cópia singela
da CNH do condutor indicado constitui inegável excesso
de rigorismo formal, mormente em se considerando que
as autoridades de trânsito detém acesso irrestrito a tais
dados Ofensa a direito líquido e certo configurada -
Precedentes da Corte. Sentença mantida - Remessa
Necessária desprovida. (TJSP 6a Câmara de Direito
Público AC no 1050772-24.2019.8.26.0053 Rel. Des.
Sidney Romano dos Reis j. 17.03.2020)
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

TRÂNSITO
-
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - VEÍCULO
MULTA

PONTUAÇÃO

INDICAÇÃO
DO
CONDUTOR

IRREGULARIDADE
FORMAL

IDENTIFICAÇÃO
DO
PROPRIETÁRIO
E
DO
CONDUTOR
EXCESSO DE RIGOR FORMAL

ILEGALIDADE. 1. O mandado de segurança se destina à
correção de ato ou omissão de autoridade, desde que
ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do
impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Proprietário do veículo
que, notificado nessa condição pelo órgão de trânsito, faz
indicação do condutor do veículo. Falta de documento de
identificação do proprietário e cópia da CNH do condutor
indicado. Excesso de rigor formal. Elementos constantes
da própria base de dados do DETRAN. Ilegalidade
reconhecida. Segurança concedida, em parte. Sentença
mantida. Reexame necessário desacolhido. (TJSP
9a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
1034629-
91.2018.8.26.0053
Rel. Des. Décio Notarangeli
j.
13.03.2019)
No caso destes autos, verifica-se que a inicial veio
devidamente instruída com documentação que comprova que o impetrante, dentro do prazo
legal, fez indicação do real condutor do veículo no momento em que autuado o Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060810-95.2019.8.26.0053 - Voto no 19.504
7
Infração no 1K8729534 tendo preenchido corretamente os formulários necessários, que
foram enviados assinados (f. 36/39), no entanto, foi rejeitada sob o argumento de 'falta de
documento do proprietário do veículo' (f. 35).
De fato, tal negativa se configura como excesso de rigor
formal, já que tal informação consta da própria notificação expedida, destacado o fato de
que todos os dados do apelante constam de seu prontuário de condutor cujo acesso é
franqueado às autoridades de trânsito.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder a segurança postulada para declarar a insubsistência do Auto de Infração no
1K8729534 em face do impetrante, do que decorre a nulidade do Processo Administrativo
para Cassação de seu direito de Dirigir no 1290/2017.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto por
Kleber Fernando Lopes de Paula contra ato do Diretor do Departamento de Estradas
de Rodagem - DER e do Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN (Processo no 1060810-95.2019.8.26.0053 3a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator